Tribunal: TJSP
Processo: 1500877-79.2021.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação. Maus tratos contra animal doméstico- cão. Art. 32, §1o-A, da Lei no 9605/1998.
Recurso do Ministério Público pela condenação. Acolhido. Materialidade delitiva e autoria comprovadas por meio do conjunto probatório. Relato da ré que se mostra isolado nos autos.
Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal em razão das circunstâncias judiciais normais à espécie delitiva. Ausência de

Ementa:
Apelação. Maus tratos contra animal doméstico- cão. Art. 32, §1o-A, da Lei no 9605/1998.
Recurso do Ministério Público pela condenação. Acolhido. Materialidade delitiva e autoria comprovadas por meio do conjunto probatório. Relato da ré que se mostra isolado nos autos.
Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal em razão das circunstâncias judiciais normais à espécie delitiva. Ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, e causas de diminuição ou aumento de pena.
Fixação de regime inicial aberto em razão do quantum da reprimenda, da primariedade da ré e da ausência de circunstâncias judiciais negativas.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos de rigor, em razão do preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP. Reprimenda corpórea substituída por prestação pecuniária e prestação de serviços comunitários.
Recurso provido.